Tribunal: TJES
Processo: 0024608-26.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024608-26.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MAIK SANTOS SOUTO e outros (2)
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0024608-26.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MAIK SANTOS SOUTO

APELADO: MAIK SANTOS SOUTO, ISRAEL LIMA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A
Advogados do(a) APELADO: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766
Advogados do(a) APELADO: JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A, HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPROVIMENTO.
1. O não acolhimento dos argumentos defensivos não importa em omissão. 2. Embargos de declaração improvidos.

4 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0024608-26.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MAIK SANTOS SOUTO

APELADO: MAIK SANTOS SOUTO, ISRAEL LIMA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A
Advogados do(a) APELADO: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766
Advogados do(a) APELADO: JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A, HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ISRAEL LIMA DOS SANTOS
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso ministerial, determinando que o Embargante fosse submetido a novo Júri.

O Embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgamento da Apelação, cujo Acórdão ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO DO MPES PARA SUBMETER UM DOS ACUSADOS A NOVO JÚRI. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EXASPERADA DE FORMA INIDÔNEA. RECURSO DO MPES PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri apenas será anulado o julgamento e submetido o réu a novo julgamento sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados tenham deliberado de forma arbitrária e totalmente destoante de qualquer elemento probatório. 2. Configurada a contrariedade da decisão dos Jurados, notadamente porque reconheceram a participação de um dos acusados no crime e, em seguida, sem respaldo nas provas dos autos, o absolveram do crime. Precedente STJ. 3. A fundamentação utilizada para valorar as consequências do crime é inadequada, pois não consta nos autos provas acerca dos “entraves concretos causados à comunidade, como fechamento de escolas, comércio, impondo prejuízos de toda ordem", sendo tal justificativa inerente ao tipo penal. Pena redimensionada. 4. Recurso do MPES provido para submeter um dos acusados a novo Juri. Recurso da defesa provido em parte, para redimensionar a pena.

A defesa sustenta haver omissão no acórdão quanto à alegada existência de precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a determinação de realização de novo júri baseada no quesito genérico previsto no artigo 483, III, c/c §2º, do CPP viola a soberania dos veredictos.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios não há como dar provimento ao recurso.

A defesa aponta vício de omissão, que se verifica quando o acórdão deixou de analisar algum ponto defensivo.

Contudo, entendo que a tese trazida pelo embargante foi devidamente enfrentada no voto proferido:

(...) Em relação ao crime de homicídio consumado praticado por ISRAEL LIMA DOS SANTOS contra a vítima MARCOS VINÍCIUS CUSTÓDIO BORGES, os Jurados responderam afirmativamente aos dois primeiros quesitos (fl. 394), relacionados com a materialidade e autoria delitiva, reconhecendo que Marcos Vinícius Custódio Borges foi atingido por disparos de arma de fogo que lhe causaram a morte e que Israel Lima dos Santos concorreu para o crime ao efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima.

Não obstante, na sequência decidiram por absolver o réu ao responderem ao terceiro quesito, sendo que a única tese defensiva foi a de negativa de autoria.

Fica manifesta a contrariedade da decisão dos Jurados com as provas dos autos, notadamente porque reconheceram a participação do acusado Israel Lima dos Santos no crime e, em seguida, sem qualquer respaldo nas provas dos autos, o absolveram do crime.

Ao julgar casos semelhantes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “[...] Se a única tese da defesa foi a negativa de autoria amparada no interrogatório judicial e os jurados respondem afirmativamente pela autoria, mas absolvem o acusado no quesito seguinte, verifica-se contradição na resposta aos quesitos que enseja a repetição do julgamento. [...]” (AgRg no AREsp 1198066/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019).

A contrariedade da decisão dos Jurados com as provas dos autos fica ainda mais evidente quando se verifica a existência de depoimento no sentido de que o apelado, Israel Lima dos Santos, participou do delito.

Nesse sentido, a testemunha Antônio Celso Lourenço da Costa, Policial Civil responsável pelo Relatório de Investigação, ao prestar depoimento em juízo (fls. 196 e mídia a fl.201) relatou que alguém avisou que a vítima estava na oficina, tendo MAIK SANTOS SOUTO passado pelo local de carro, de onde efetuou os disparos contra a vítima. Afirmou, ainda, que no carro também estavam Diellison, Israel e uma outra pessoa que não conseguiu qualificar.

Deste modo, pelo fundamento acima mencionado, entende-se que a opção dos Jurados é contrária à prova dos autos, uma vez que reconheceram a materialidade e autoria por parte do apelado Israel Lima dos Santos , com relação ao crime de homicídio praticado contra a vítima Marcos Vinícius, mas, em seguida, o absolveram, razão pela qual o recurso deve ser provido para sujeitar o acusado a novo Júri.(...)

Assim, não houve vício a ser sanado, de modo que fica evidente tratar-se de mera irresignação com o entendimento exarado no acórdão, utilizando-se dos Embargos para enfrentar novamente o mérito do que já foi debatido.

Com relação ao prequestionamento, a Jurisprudência do STF e do STJ já reconheceu a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados na decisão proferida, para o fim de aferir-se a pertinência de percurso das vias recursais especial e/ou extraordinária.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENÇA AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE TAC. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...]
III- O Superior Tribunal de Justiça admite o questionamento implícito nas hipóteses em que a tese jurídica tratada no recurso especial foi objeto de análise/discussão pelo Tribunal de origem ainda que sem haver expressa menção aos dispositivos legais correspondentes. Não é o caso dos autos
. [...] (AgInt no AREsp 1033241/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

4 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.